Tribunal: TJSP
Processo: 1016543-36.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS. Prestação de serviços. Água e esgoto. Autor que atua na atividade de Supermercado. Cobrança de "taxa" adicional por carga poluidora ("Fator K"). SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na improcedência. APELAÇÃO do autor, que pugna pela dobra na devolução do indébito. EXAME: Natureza comercial e não industrial da

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS. Prestação de serviços. Água e esgoto. Autor que atua na atividade de Supermercado. Cobrança de "taxa" adicional por carga poluidora ("Fator K"). SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na improcedência. APELAÇÃO do autor, que pugna pela dobra na devolução do indébito. EXAME: Natureza comercial e não industrial da atividade comercial desenvolvida pelo autor bem configurada. Classificação estabelecida pelo IBGE – Comissão Nacional de Classificação, com inserção do autor na classe "comércio varejista de mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios– hipermercados e supermercados". Aplicação do artigo 3o, inciso II, do "Regulamento do Sistema Tarifário da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP a que se refere o Decreto no 41.446, de 16 de dezembro de 1996", bem ainda do item 9.1.2. da própria Norma Técnica SABESP no 217. Inexigibilidade da cobrança bem reconhecida, ante a natureza comercial e não industrial da atividade comercial desenvolvida pelo autor, além da ausência de estudo prévio para legitimar a cobrança do adicional de poluição. Devolução do valor pago que havia mesmo de ser efetuada de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da ré na cobrança. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*